Tribunal: TJSP
Processo: 1004508-45.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Morais. Determinação não atendida. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c.c. art. 321, § único do CPC, com ordem de recolhimento das custas nos termos da determinação legal. Inconformismo da parte autora contra a determinação de recolhimento das custas processuais, alegando o direito a concessão dos benefícios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Morais. Determinação não atendida. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c.c. art. 321, § único do CPC, com ordem de recolhimento das custas nos termos da determinação legal. Inconformismo da parte autora contra a determinação de recolhimento das custas processuais, alegando o direito a concessão dos benefícios da justiça – Não cabimento – Autora que deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito, quando deixou de atender ao comando judicial. Ausência de elementos a comprovar a hipossuficiência dos requerentes a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO DESPROVIDO.